Tribunal: TJMT
Processo: 1022466-47.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022466-47.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISSANDRO DE JESUS SILVA - CPF: 944.983.341-91 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022466-47.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Elissandro de Jesus Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR A PARTE RECLAMANTE POR DÉBITOS NÃO QUESTIONADO NOS AUTOS CONFORME ARTIGO 31º DA LEI 9.099/95. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

O valor fixado a título de condenação ao pedido contraposto deve ser determinado de acordo com ao débito/restrição discutida na inicial e não com base em eventuais totalidades de débitos existentes em nome da parte requerente.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
DISPOSITIVO

Por tais considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

JULGO PROCEDENTE
o pedido Contraposto para condenar o autor ao pagamento R$ 3.127,33 (três mil, cento e vinte e sete reais e trinta e três centavos), cujos valores devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento do débito.

Transitada esta em julgado,
ARQUIVE-SE
o feito, depois de observadas as formalidades legais.

O autor alega que são indevidas as 07 inscrições nos órgãos de proteção ao crédito em seu nome, que totalizam o valor de R$ 1.596,97, uma vez que não possui relação jurídica com a empresa ré.

Em contrapartida a Ré afirma que os débitos são decorrentes do inadimplemento de faturas referente a unidade consumidora nº 1739069-1, de titularidade do Autor com endereço na Avenida Salgado Filho, 3543, Rondonópolis.

Na defesa foi juntado ficha cadastral, histórico de contas e Ordem de Serviço com pedido de troca de titularidade para o nome do Autor, conforme abaixo se vê:

Portanto, diante da análise das provas juntadas, tenho que a Ré cumpriu satisfatoriamente seu ônus probatório, visto que ficou devidamente demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade dos débitos questionados.

Deste modo, restando evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e diante da ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que sua Reclamação se refere a inexistência de relação jurídica, devidamente comprovada nos autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, devendo a sentença ser mantida neste sentido.

Quanto ao pedido contraposto, este deve ser baseado nos mesmos fatos que constituem a controversa, conforme
diz o artigo 31 da Lei nº 9.099/95:
“
É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
”.

O valor de
R$3.127,33
, fixado a título de condenação ao pedido contraposto deve ser determinado de acordo com o débito/restrição discutida na inicial, isto é, R$
1.596,97,
e não com base em eventuais totalidades de débitos existentes em nome da parte requerente. Outrossim, a Reclamada não demonstrou como chegou ao valor supra mencionado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, somente para que conste como condenação a título de pedido contraposto, o valor de R$ 1.596,97, cujos valores devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento do débito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022